Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. LEI DISTRITAL No 5.182/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO CLARO E COERENTE DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. Apreciados, de forma clara e congruente, os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à necessária manutenção da sentença de improcedência dos pedidos de incorporação do valor relativo à GATA ao vencimento básico do servidor, bem como à ineficácia da discutida lei distrital, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique o pedido de extensão dos efeitos da gratuidade de justiça concedida, o que revela o mero inconformismo da parte com o julgado.
5. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.